Tribunal: TJES
Processo: 5021736-19.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021736-19.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RODRIGO RAMOS RIBEIRO

COATOR: 2° VARA CRIMINAL DE IUNA

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021736-19.2025.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO RAMOS RIBEIRO

Advogados do(a) PACIENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562, WILLIAN NASCIMENTO BULHOES - ES29433-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IÚNA

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRISÃO PREVENTIVA POR DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de RODRIGO RAMOS RIBEIRO contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Iúna que decretou a prisão preventiva do paciente por suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência, consubstanciado em aproximação do local de trabalho da vítima e da residência de familiares.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os novos elementos de prova trazidos pela defesa — consistentes em áudio ambiental, comprovantes de residência em comarca distante e divergência quanto ao veículo utilizado — são suficientes para fragilizar o
periculum libertatis
e a certeza do descumprimento doloso das medidas protetivas, tornando a prisão preventiva desproporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A segregação cautelar antes de sentença condenatória definitiva possui caráter extremamente excepcional, conforme os incisos LVII e LXI do art. 5º da Constituição Federal.

A existência de divergência material entre o veículo de propriedade do paciente (Toyota SW4) e o automóvel registrado em imagens de videomonitoramento (Fiat Strada ou Montana) gera dúvida razoável sobre a autoria da suposta conduta intimidatória na "Fazenda Imperial".

O registro de áudio ambiental apresentado pela defesa demonstra diálogo lúcido e cordial entre o paciente e a ex-cunhada da vítima, o que desconstitui a narrativa de embriaguez extrema e intuito de aterrorizar familiares que fundamentou o decreto prisional.

O comprovante de residência e trabalho na comarca de Linhares/ES, situada a mais de 300km de distância do local dos fatos, aliada aos recibos de pedágio, indica que a presença do paciente na região foi episódica e motivada por visita à filha durante feriado.

A ausência de certeza absoluta quanto ao contato direto e doloso com a vítima para fins de ameaça impõe a aplicação do princípio
in dubio pro libertate
.

A prisão preventiva no contexto de violência doméstica, nos termos do inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, constitui medida de
ultima ratio
, sendo a substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do mesmo diploma legal a solução adequada quando o reforço das restrições basta para garantir a segurança da vítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem concedida
.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas deve ser reavaliada quando a defesa apresenta elementos de prova que instalam dúvida razoável sobre a dinâmica fática do descumprimento.

O princípio da proporcionalidade e do
in dubio pro libertate
autorizam a substituição da custódia extrema por medidas cautelares diversas quando o paciente demonstra residir em comarca distante e não resta comprovado o dolo de intimidar a vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII e LXI; CPP, arts. 312, 313, III, e 319.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5021736-19.2025.8.08.0000

PACIENTE: RODRIGO RAMOS RIBEIRO

Advogados do(a) PACIENTE: IGOR RAMIS FELIZARDO - ES24765-A, LEONARDO PICOLI GAGNO - ES10805-A, LUANA PAULA QUEIROGA GAGNO - ES16562, WILLIAN NASCIMENTO BULHOES - ES29433-A

COATOR: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DE IUNA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
RODRIGO RAMOS RIBEIRO
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IÚNA
, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo suposto descumprimento de medidas protetivas de urgência.

A defesa sustenta, em síntese, a ausência de justa causa para a prisão, fundamentando-se na inexistência fática de ameaça ou perseguição, corroborada por prova de áudio e documental que contradiz a versão acusatória, além de apontar a desproporcionalidade da medida, visto que o paciente reside na Comarca de Linhares/ES.

Argumenta a inexistência do
fumus comissi delicti
, destacando que a narrativa da vítima sobre o episódio ocorrido em 07 de setembro de 2025 — suposta aproximação na “Fazenda Imperial” e na residência de familiares — encontra-se dissociada da realidade fática. A defesa acosta provas documentais, incluindo registro de áudio de visita à casa da ex-cunhada da vítima, que demonstraria um ambiente cordial e ausência de embriaguez ou ameaça, bem como comprovantes de deslocamento e residência fixa na Cidade de Linhares/ES, a mais de 300km do local dos fatos, demonstrando que o paciente não estava na comarca nas datas inicialmente alegadas (09 a 11 de setembro), tendo comparecido à região apenas no feriado para visitar a filha.

Aduz, ainda, divergência quanto ao veículo supostamente utilizado na perseguição e a desproporcionalidade da medida extrema, dado que o paciente possui residência fixa em outra comarca e ocupação lícita.

A liminar foi indeferida em Decisão proferida anteriormente (ID 17640641), ocasião em que não se vislumbrou,
prima facie
, a ilegalidade apontada.

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID 17546211).

O impetrante juntou novos documentos no ID 17841837.

Parecer da D. Procuradoria de Justiça (ID 17807668), opinando pela denegação da ordem.

Todavia, após uma análise exauriente do mérito e do acervo probatório anexado ao presente
writ
, em cotejo com as informações prestadas, reviso meu posicionamento inicial, por entender que os novos elementos trazidos pela defesa lançam dúvida razoável sobre a dinâmica dos fatos, tornando a manutenção da medida extrema, neste momento, temerária.

Cumpre destacar,
ab initio
, que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional.

Extrai-se dos autos que a decretação da prisão preventiva baseou-se na notícia de que o paciente teria descumprido as medidas protetivas no dia 07 de setembro de 2025, comparecendo à "Fazenda Imperial" (local de trabalho da vítima) e à casa de sua ex-cunhada, supostamente embriagado e causando temor.

Conforme consta no decreto prisional e no parecer ministerial, a ofendida instruiu o feito com declarações de testemunhas e vídeos que supostamente comprovam que o paciente se dirigiu à "Fazenda Imperial", local de trabalho e residência da vítima, violando a proibição de dirigir a sua residência ou de se aproximar dela ou de familiares, com exceção de filhos, bem como

adotando suposta conduta intimidatória.

Entretanto, a documentação defensiva produzida nestes autos de
Habeas Corpus
introduz elementos de convicção que fragilizam o
periculum libertatis
e a certeza visual do descumprimento doloso necessário para a custódia.

Primeiramente
, há divergência relevante quanto à presença do paciente na “Fazenda Imperial” com intuito de ameaça.

O fato ocorreu em um feriado (07 de setembro), e não há certeza nos autos de que a vítima encontrava-se efetivamente no local naquele momento específico ou se houve encontro visual entre as partes. A acusação baseia-se em imagens de videomonitoramento de um veículo branco (caminhonete) transitando em via pública, enquanto a defesa comprova que o veículo de propriedade do paciente é uma Toyota SW4, modelo distinto daquele que aparece nas imagens (aparentemente uma Fiat Strada ou Montana). Essa divergência material sobre o veículo gera dúvida razoável sobre a autoria da suposta "ronda ostensiva" alegada.

Em segundo lugar
, no que tange à visita à casa da ex-cunhada, a narrativa de "pânico" e "embriaguez extrema" que fundamentou o decreto prisional é contraposta pelo áudio ambiental apresentado pela defesa. A mídia revela um diálogo lúcido, cordial e respeitoso entre o paciente e a anfitriã, inclusive com convite para retorno, o que esvazia, nesta análise perfunctória, a tese de que o paciente esteve no local para aterrorizar a família ou a vítima.

Ressalte-se que não se está aqui a afirmar, de forma peremptória, que não houve o descumprimento, nem tampouco a apontar erro de julgamento por parte do magistrado de primeiro grau, que decidiu com base nos elementos unilaterais trazidos pela vítima à época.

Contudo, diante dos novos elementos apresentados pelo réu no
writ
— áudio, comprovantes de residência em Linhares e divergência do veículo —, o cenário fático alterou-se, instalando-se um estado de dúvida que deve militar em favor da liberdade (
in dubio pro libertate
).

A prisão preventiva, notadamente no contexto de violência doméstica (art. 313, III, do CPP), é medida de
ultima ratio
, destinada a garantir a execução das medidas protetivas quando estas se mostram insuficientes. No caso em tela, o paciente comprovou residir e trabalhar na Cidade de Linhares/ES, a mais de 300km de distância da comarca de Iúna, e que sua ida ao local se deu em um feriado, para visitar a filha, retornando logo em seguida (conforme comprovantes de pedágio do dia 08/09).

Assim, não havendo certeza absoluta de que o paciente buscou contato direto e doloso com a vítima para ameaçá-la, a manutenção da segregação cautelar mostra-se desproporcional.

O princípio da adequação indica que o reforço das medidas protetivas é suficiente para garantir a segurança da vítima enquanto se apura, com o devido contraditório na origem, a realidade dos fatos.

Destarte, não vislumbro, no atual momento, a presença inconteste dos requisitos do art. 312, do CPP, razão pela qual a substituição da prisão por medidas cautelares diversas revela-se a solução mais adequada ao caso.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONCEDO A ORDEM
, para revogar a prisão preventiva decretada em desfavor de
RODRIGO RAMOS RIBEIRO
, mediante a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP), sem prejuízo das medidas protetivas já fixadas na origem:

Comparecimento a todos os atos do processo, quando intimado;

Manter seu endereço atualizado nos autos (comprovadamente em Linhares/ES);

Proibição expressa de ingressar no Município de Iúna/ES
, salvo para comparecimento a atos judiciais ou mediante prévia e expressa autorização do Juízo
a quo
;

Proibição absoluta de manter contato com a vítima e seus familiares por qualquer meio de comunicação.

É como voto.

Caso seja este o voto vencedor, expeça-se o competente Alvará de Soltura, se por outro motivo não estiver preso.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)